Tribunal: STF
Processo: Rcl 89539
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Letícia Bender Veras, Marcos Antônio Mendes da Costa e Isabela Beatriz da Silva Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

A defesa técnica narra que o Conselho de Sentença, formado para o  julgamento de Sandra Maria da Silva, proferiu veredito absolutório, o qual foi integralmente acolhido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que, reconhecendo a higidez do julgamento, renunciou ao prazo recursal, operando-se o trânsito em julgado para a acusação em 4/11/2025. 

Expõe que, em total descompasso com o encerramento definitivo da lide, a autoridade reclamada, que não presidiu a sessão de julgamento, proferiu, em 6/11/2025, decisão interlocutória punitiva de ofício, assumindo postura de instância censória de exceção.

Afirma que a decisão teve como fundamento infração disciplinar consistente na captação de imagens da sala secreta durante a apuração dos votos do Tribunal do Júri. Foram divulgados dois vídeos relacionados ao ambiente da sala secreta: 

(i) o primeiro, gravado e publicado no formato story pela advogada Letícia, horas após a realização do plenário; 
(ii) o segundo, publicado no dia seguinte pelo advogado Marcos, no formato reels (doc. 1, p. 3).

Assevera que nenhum dos vídeos contém informação processual, tais como numeração do feito, identificação das partes ou referência ao caso concreto, e que a única legenda constante no vídeo publicado pelo advogado Marcos tem caráter meramente descritivo e narrativo, limitando-se a retratar as emoções vivenciadas durante a votação no Tribunal do Júri.

Quanto à advogada Isabela, alega que não houve gravação ou publicação de sua autoria, inexistindo conduta que lhe possa ser imputada. 

Aduz que, ainda assim, sob o argumento de utilização de analogia diante de suposta omissão do Código de Processo Penal, a autoridade reclamada aplicou aos reclamantes, de forma cumulativa, as sanções de: 

(i) multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 do CPC); e 
(ii) multa por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), totalizando 20 (vinte) salários mínimos para cada advogado (doc. 1, p. 4).

Sustenta que o juízo reclamado também determinou a execução imediata da medida, ordenando o bloqueio de valores, via SISBAJUD, nas contas pessoais dos advogados, sem prévio contraditório, sem instauração de processo autônomo e sem trânsito em julgado, encontrando-se todos os reclamantes com suas contas bloqueadas, inclusive verbas de natureza alimentar.

Argumenta que o juízo reclamado, em ato de inequívoca censura, determinou a remoção integral dos perfis profissionais dos reclamantes  na rede social Instagram, inviabilizando instrumentos essenciais de trabalho, comunicação e subsistência profissional. 

Registra que:

Após a prolação da decisão, os advogados Marcos e Letícia apresentaram pedido de reconsideração, prestando esclarecimentos e informando, inclusive, a retirada do vídeo. A advogada Isabela, por sua vez, interpôs Embargos de Declaração, diante da inexistência absoluta de qualquer conduta de sua parte. Ainda assim, a decisão foi mantida, sob o frágil e indevido fundamento de uma suposta “responsabilidade solidária”, mesmo na ausência de ato imputável (doc. 1, p. 5).

Afirma que, ao impor sanções patrimoniais e ordens de censura digital após a absolvição definitiva da ré, a autoridade reclamada afrontou diretamente o princípio do ne bis in idem, consagrado no art. 8.4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que veda qualquer tentativa estatal de reabrir debate punitivo sobre fatos já acobertados pela coisa julgada.

Pondera, também, que:

[...] a decisão reclamada ignora frontalmente os artigos 26 e 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, violando o postulado do pacta sunt servanda e o dever de que o Estado não pode invocar disposições de direito interno para justificar o inadimplemento de tratado internacional. Ao privilegiar interpretação doméstica teratológica em detrimento das garantias interamericanas, a magistrada desafia a primazia do Direito Internacional e o controle de convencionalidade, cuja guarda última compete a este Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 5).

Entende estar configurada afronta à Súmula Vinculante 10, visto que:

[...] a Magistrada Reclamada não se limitou a interpretar a lei; ela a segmentou cirurgicamente. Aplicou o "braço punitivo" do Artigo 77 do CPC (caput e parágrafos 1º e 2º) para impor multas, mas amputou deliberadamente o "braço protetivo" contido no parágrafo 6º do mesmo dispositivo, que imuniza os advogados contra sanções patrimoniais processuais (doc. 1, p. 14).

Acrescenta que:

Esse "afastamento seletivo" é a materialização exata do vício que a SV 10 visa extirpar. Ao escolher quais parágrafos da Lei Federal 13.105/2015 "servem" ao seu juízo de valor e quais "devem ser ignorados", a magistrada agiu como se o parágrafo 6º fosse inexistente ou inválido. A Reclamação é, portanto, o único instrumento capaz de restaurar a integridade da norma federal mutilada e preservar a reserva de plenário (doc. 1, p. 14).

Ressalta que:

Este Supremo Tribunal Federal reafirmou que a aplicação de multa processual diretamente ao advogado viola a autoridade das decisões da Corte, especificamente o que foi decidido na ADI nº 2.652/DF (Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 08/05/2003). O entendimento consolidado é que o advogado não figura como parte no processo e, portanto, não pode ser alvo de sanções por litigância de má-fé ou ato atentatório, cabendo a apuração de sua conduta exclusivamente à Ordem dos Advogados do Brasil (doc. 1, p. 23).

Destaca, ainda, que a autoridade reclamada fundamentou a punição dos advogados na violação de termos de compromisso baseados em normas do Conselho Nacional de Justiça, mas que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.645/PR, fixou tese no sentido de que atos administrativos não podem criar obrigações ou restrições a direitos assegurados em lei. 

Cita, por fim, julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos.

Ao final, requer:

1. A CASSAÇÃO INTEGRAL da decisão reclamada, por afronta direta à Súmula Vinculante nº 10 e à autoridade da decisão na ADPF 130, restabelecendo a absolvição soberana; 
2. O RECONHECIMENTO DO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE da CVDT e da CADH, fixando que o Artigo 27 da Convenção de Viena paralisa qualquer tentativa judicial de usar o CPC para descumprir o Art. 8.4 da CADH; 
3. O AFASTAMENTO DEFINITIVO da Magistrada Dra. Tula Corrêa de Mello da jurisdição criminal em qualquer grau ou instância. A incompatibilidade não é mais passível de correção por recurso; é uma falência ontológica de quem não distingue sua indignação pessoal da lei; 
4. A ANULAÇÃO DAS MULTAS E O DESBLOQUEIO IMEDIATO de valores, bem como a restauração compulsória dos perfis digitais, sob pena de crime de desobediência e abuso de autoridade pelas plataformas, que não podem se escudar em "regras da comunidade" ou ordens manifestamente ilegais;
5. A REMESSA DOS AUTOS AO CNJ E AO MPF para que a magistrada responda pelo uso da jurisdição como arma de retaliação e estelionato convencional contra o Estado Brasileiro (doc. 1, pp. 76-77).

Requisitei prévias informações ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, das quais cito o seguinte trecho:

Trata-se de Ação Penal de competência do Tribunal do Júri, oriunda do Inquérito Policial n.º 901-00533/2018, instaurado para apurar a prática do crime de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, inciso IV do CP), vitimando Sandro Martins Lima. Os fatos ocorreram em 12 de abril de 2018, na comunidade de Manguinhos, nesta cidade. Segundo a denúncia, a paciente, companheira da vítima, desferiu golpe de faca contra o ofendido, que era pessoa com deficiência física (amputado), causando-lhe a morte.
Consoante Assentada do Júri do dia 04/11/2025, presidido pela Exma. Juíza Substituta Erica do Amaral Matos foi determinado:
[...]
Firmaram, então, o compromisso os Advogados LETÍCIA BENDER VERAS, MARCOS ANTÔNIO MENDES DA COSTA, ISABELA BEATRIZ DA SILVA SANTOS LUIZ CARLOS DA SILVA NETO.
Naquela data (04/11/2025) foi realizada Sessão Plenária de Julgamento. Na ocasião, o Conselho de Sentença, após reconhecer a materialidade e autoria, respondeu afirmativamente ao quesito genérico de absolvição ("O jurado absolve a acusada?"), restando prejudicados os demais quesitos. Foi proferida sentença absolutória (fls. 1001).
Em 05/11/2025, o Ministério interpôs petições (index 1010 e 1013) informando Grave Violação ao Sigilo da Sala Secreta através da publicação de gravação clandestina EM REDE SOCIAL ABERTA (Instagram), através dos perfis @marcos.costa.adv, @leticiabender.adv e @isabelasantos_adv). requerendo as providências cabíveis.
Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Magistrada Titular, pois a Exma. Magistrada Substituta que presidiu o ato encontrava-se cumprindo neste juízo o Estágio do Curso de Formação Inicial de Magistrados da EMERJ, referente à etapa do Vitaliciamento, sob supervisão desta Magistrada e do Dr. Cariel Patriota, Juiz Auxiliar deste Juízo. Para a divisão dos trabalhos, ela apenas auxiliaria presidindo as Sessões do Mês Nacional do Juri, cabendo as conclusões a esta Magistrada Titular.
Esta Magistrada Titular, ao tomar conhecimento dos fatos, determinou em 06/11/2025:
[...]
A defesa opôs Pedido de Reconsideração (Leticia Bender e Marcos Costa - fls. 1048), alegando ausência de má-fé, conteúdo genérico das postagens e remoção voluntária. Em decisão datada de 12 de novembro de 2025. Opôs Embargos de Declaração (Isabela Santos – fls. 1060), nos seguintes termos:
“a) O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a devida individualização da conduta da embargante e fundamentação específica quanto às medidas impostas; b) Que Vossa Excelência, com a máxima vênia, aclare expressamente que não há prova ou indício de autoria de conduta irregular por parte da embargante, a qual apenas presenciou os atos processuais sem qualquer participação em gravações, ou manifestações; c) Consequentemente, que sejam revistos e ajustados os efeitos da decisão, afastando-se as sanções aplicadas de forma indistinta a embargante que nada fez;”
Decidindo os Embargos de Declaração e o Pedido de Reconsideração interpostos pela defesa, esta Magistrada determinou em 12/11/2025 (index 1066):
“1) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela Dra. Isabela Santos, verifica-se que tempestivos. Trata-se de Embargos alegando que a advogada não gravou nem publicou vídeo nas redes sociais e que, portanto, não cometeu nenhum ilícito, requerendo seja excluída dos efeitos da decisão de index 1080. 
É o breve relatório, decido. 
Em que pese a afirmação de que a advogada não gravou ou publicou qualquer vídeo não se sustenta na boa-fé, devida solidariamente pela banca de advogados (sociedade de fato), na defesa de sua cliente. 
Ressalte-se que os componentes da defesa técnica se encontravam ombreados - lado a lado - na bancada de defesa do Tribunal do Júri, todos cientes de todos os fatos ocorridos naquela bancada, por impossível separação física no espaço reservado à defesa. 
Portanto, não cabe à douta advogada afirmar que não tomou conhecimento e nem participou do ato espúrio dos demais colegas de bancada, qual seja, as gravações clandestinas durante a sala secreta, tratando-se de uma conduta solidária e não individual. 
Assim, não há qualquer omissão ou contradição na decisão de index 1080, pelo que, no mérito, rejeito os embargos de Declaração, mantendo a decisão pelos próprios fundamentos. 
2) DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
Trata-se de requerimento de reconsideração da decisão de index 1080 por parte dos advogados LETÍCIA BENDER e MARCO ANTÔINIO, que defendem a acusada, afirmando, em síntese, que os vídeos eram de conteúdo genérico, de natureza motivacional e profissional, sem identificação do processo, partes ou circunstâncias do julgamento, publicadas após o julgamento e que não causaram nenhum prejuízo efetivo. 
Alegam, ainda, que não houve má-fé por parte dos advogados. 
É o breve relatório, decido. 
Verifica-se que os vídeos, em que pese apagados voluntariamente, foram efetivamente gravados durante a sala secreta e publicados em rede social, com ampla divulgação, inclusive entre os jurados que atuam no presente Tribunal do Júri, o que leva ao temor justificado dos mesmos e do efetivo prejuízo já explicitado na decisão de index 1080. 
Quanto à proporcionalidade, trata-se da maior violação possível à boa-fé objetiva: a gravação clandestina da sala secreta e consequente violação do sigilo das votações. 
Ademais, a decisão de index 1080 explicita, fundamentadamente os fatos, os prejuízos e as nulidades. 
Por todo o exposto, indefiro o requerimento dos advogados e mantenho na íntegra a decisão de index 1080.”
Informa esta magistrada, portanto, que estas decisões aplicam ao presente feito os princípios da Carta de Brasília de 09 outubro de 2025, firmada para assegurar a escorreita aplicação da LGPD no Poder Judiciário e a Resolução do CNJ nº 645/2025 que dispõe em seu artigo 2º que o tratamento de dados pessoais decorrente de gravações realizadas em atos processuais sob a presidência do Poder Judiciário e procedimentos extrajudiciais sob a presidência do Ministério Público deve respeitar os princípios da LGPD, limitando-se ao necessário para a finalidade específica de registro dos atos processuais e investigatórios, sendo proibida a divulgação para finalidades alheias ao processo, à investigação ou ao exercício de direitos.
Em 19 de novembro, a Comissão de Prerrogativas da OAB veio a este juízo pretendendo fosse firmado um Termo de Ajustamento de Conduta, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente em 06/12/2026, afirmando que:
“A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta revela-se medida adequada e proporcional, considerando que permite não apenas o reconhecimento formal da gravidade das condutas pelos próprios causídicos, mas também estabelece compromisso institucional voltado à prevenção de situações análogas. A solução negociada, mediada pela entidade de classe, atende aos princípios da razoabilidade e da eficiência processual, sem descurar da necessária reprovação às condutas que violaram garantia constitucional fundamental do Tribunal do Júri. A função pedagógica do ajuste, aliada ao compromisso de observância futura das normas processuais e regulamentares, mostra-se suficiente para resguardar a dignidade da Justiça e o sigilo das votações, finalidades precípuas das sanções originalmente aplicadas.”
Nesta data foi determinado:
“1- Com relação ao bloqueio de contas dos advogados: Cumpra-se a V. Decisão que concedeu a ordem para desbloquear os valores e suspender novos bloqueios. Junte-se o comprovante do SISBAJUD. 
2- Com relação à nulidade da decisão que anulou a sessão realizada, determinando novo júri designado para a data 28/04/2026: 
A decisão, em sede do Habeas Corpus impetrado, NEGOU a liminar e consta julgamento em 05/02/2026 dando conta de que, à unanimidade, não foi conhecido do Habeas Corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator. Junte-se o V. Acórdão para cumprimento em conformidade com o decidido. 
3- Com relação à exclusão da conta e alegada ofensa à liberdade de expressão: 
Considerando que os perfis dos advogados no INSTAGRAM AINDA ENCONTRAM-SE ATIVOS e que não foi localizado URL dos vídeos nos autos, certifique-se se os interessados no eventual e futuro desbloqueio do perfil informaram URLs para fins de delimitar a restrição com a retirada pontual dos vídeos ilegalmente divulgados. 
4- Com relação ao TAC, intime-se o órgão de classe, na pessoa do subscritor do índex 115, considerando que os termos da manifestação favorável do Ministério Público são no sentido de que os interessados reconheçam a gravidade dos fatos e ajustem a conduta. Tal condição apresenta dissonância com os argumentos expostos Mandado de Segurança, Habeas Corpus e Reclamação junto ao STF razão pela qual oportunizo eventual esclarecimento. Oficie-se com prazo de 10 (dez) dias para resposta; 
5 - Seguem informações do MS 0000022-48.2026.8.19.0000 e da Reclamação 89.539/RIO DE JANEIRO."
Informo, por oportuno, que junto à E. Quarta Câmara do TJERJ consta o Habeas Corpus 0103036-82.20525.8.19.0000, não conhecido à unanimidade em 05/02/2026 conforme a seguinte ementa:
[...]
Consta, ainda, o Mandado de Segurança nº 0000022-48.2026.8.19.0000, cuja liminar foi deferida parcialmente, apenas para suspender a exigibilidade da cobrança das multas e o bloqueio das contas dos Impetrantes pendente de juntada das informações deste juízo. 
Ressalte-se que o aludido Mandado de Segurança foi impetrado pelas mesmas partes da Reclamação e constam os seguintes pedidos:
[...]
Segue cópia da Assentada e Termo de Compromisso, assinados pelos impetrantes. Segue link da Reunião Virtual com o Advogado representante da Comissão de Prerrogativas da OAB/RJ: [omissis], sendo que o outro vídeo publicado, este juízo não logrou êxito em armazenar. 
Sendo o que me cumpria informar, apresento a V. Exa. protestos da mais elevada estima e distinta consideração (doc. 28, pp. 2-17).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. GRAVAÇÃO CLANDESTINA EM SALA SECRETA E DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS. VIOLAÇÃO AO SIGILO DAS VOTAÇÕES (ART. 5º, XXXVIII, ‘B’, DA CF). NULIDADE ABSOLUTA E VÍCIO DE EXISTÊNCIA DO ATO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 E À ADI 3.645. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. O SIGILO DA SALA SECRETA PREVALECE SOBRE A PRERROGATIVA DE GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. PROTEÇÃO À ÍNTIMA CONVICÇÃO E À INDEPENDÊNCIA DOS JURADOS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA. 
1. A Reclamação Constitucional pressupõe aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado, o que não se verifica quando a decisão reclamada funda-se na preservação de garantia constitucional de ordem pública de sigilo das votações fo [sic] Tribunal do Júri. 
2. O sigilo da sala secreta, previsto no art. 485 do CPP é garantia fundamental destinada a assegurar a livre formação da convicção dos jurados, imune a pressões externas ou exposição indevida.
3. A gravação clandestina e a exposição do placar de votação em redes sociais configuram vício insanável que compromete a própria existência jurídica do veredito, autorizando o reconhecimento da nulidade de ofício para restaurar a higidez do sistema de justiça. 
4. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n.º 10 quando a sanção decorre do exercício do poder de polícia contra ato ilícito que atenta contra a administração da justiça, não configurando afastamento de norma federal por inconstitucionalidade velada. 
- Pela improcedência da reclamação (doc. 33, p. 1).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, anoto que, na análise da possível ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração explícita ou implícita de sua inconstitucionalidade.  

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:

Trata-se de graves fatos noticiados pelo Ministério Público nas petições protocoladas em 05 de novembro de 2025, informando a ocorrência de "grave violação ao sigilo da sala secreta do Tribunal do Júri" às fls. 1010/1011 e 1013, perpetrada pela defesa técnica da ré SANDRA MARIA DA SILVA durante a sessão plenária de julgamento realizada em 04 de novembro de 2025, nestes autos. 
Conforme noticiado pelo Parquet, e em absoluta dissonância com as determinações expressas deste Juízo e da Resolução CNJ 645/2025 os advogados Dra. LETICIA BENDER VERAS - OAB RJ217908 - CPF: 133.825.147-37, Dr. MARCOS ANTONIO MENDES DA COSTA - OAB RJ263192 - CPF: 173.615.527-06 e Dra. ISABELA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - OAB RJ 244004 - CPF 155.321.267-39 procederam à gravação clandestina de áudio e vídeo do momento da apuração dos votos na sala secreta e, ato contínuo, divulgaram o material sigiloso em seus perfis profissionais na rede social Instagram. 
A verificação realizada pelo Ministério Público constatou que, no material ilicitamente publicado, "é perfeitamente audível a voz da magistrada presidente do Tribunal do Júri procedendo à leitura dos votos proferidos pelo Conselho de Sentença". Agrava a conduta o fato de o material ter sido veiculado em formatos de caráter permanente, como "reels" e "destaques", ampliando temporal e espacialmente a exposição do conteúdo sigiloso e a afronta ao sistema de justiça.
DA NULIDADE ABSOLUTA DA SESSÃO PLENÁRIA
O sigilo das votações é pilar do Tribunal do Júri, erigido à categoria de garantia constitucional fundamental, nos termos do art. art. 5º, inciso XXXVIII, alínea 'b', da Constituição Federal. Tal garantia é instrumentalizada processualmente pelo disposto no art. 485 do Código de Processo Penal, que determina o recolhimento da Juíza Presidente, dos jurados, do Ministério Público e da Defesa à "sala secreta" para a votação dos quesitos. Este é, por excelência, o único ato processual coberto por absoluto sigilo, visando assegurar aos jurados a livre formação de sua convicção, a salvo de qualquer forma de pressão, coação ou exposição.
A conduta perpetrada pela defesa técnica não representa mera irregularidade formal; trata-se de mácula indelével que vicia o julgamento em sua essência. A violação do sigilo constitucional gerou prejuízo e, consequentemente, nulidade absoluta. O grave contexto fático é exponencialmente majorado pelas suas consequências diretas sobre os juízes de fato - os jurados.
Conforme chegou ao conhecimento deste Juízo, os próprios jurados que compunham o Conselho de Sentença tomaram ciência das publicações ilícitas, tendo comunicado verbalmente a esta Magistrada Presidente, ao Juiz em auxílio e aos servidores da serventia acerca da existência dos vídeos. Em relato uníssono, os jurados afirmaram que se sentiram e sentem muito constrangidos de participar do julgamento com essas gravações clandestinas de áudio e vídeo. Há, inclusive, relato de um dos jurados de que uma das advogadas também divulgou vídeo da votação e, posteriormente, o excluiu.
Ocorre que para assegurar o absoluto sigilo das votações e evitar quaisquer constrangimentos aos jurados, não se consta o placar exato da votação nos quesitos, mas somente o seu resultado. Contudo, tal placar foi exposto pela gravação e publicação em redes sociais. 
O prejuízo, nos presentes autos, decorre da violação da íntima convicção dos jurados. A íntima convicção dos jurados, principalmente quanto ao terceiro quesito obrigatório ("absolvição genérica" ou "absolvição por clemência") necessita de uma forma de controle. Uma das formas de controle estabelecida pela própria Constituição Federal, é o Sigilo da Votação, que foi violado em Áudio e Vídeo. 
O constrangimento e a intimidação relatados pelos juízes de fato (os jurados), juntamente com a sensação de exposição, demonstram, de forma cabal e inequívoca, a "ausência de imparcialidade" e a quebra da serenidade necessárias ao ato de julgar. 
O veredito proferido, seja ele qual fosse - no caso, o absolutório, conforme Ata às fls. 949/981 e 989/997, está irremediavelmente contaminado, pois impossível aferir se decorreu da livre convicção, do temor reverencial ou mesmo da coação gerados pela exposição indevida. Configurado, portanto, o prejuízo manifesto e a violação de princípio constitucional e de norma essencial do procedimento (art. 485, CPP, Art. 6º da LGPD e Resolução 645/2025 do CNJ), impõe-se a declaração de nulidade absoluta da sessão de julgamento.
DA CONDUTA DOS CAUSÍDICOS E DA QUEBRA DELIBERADA DA LEALDADE PROCESSUAL
A gravidade dos fatos é acentuada pelo caráter doloso e premeditado da conduta dos advogados. Conforme consta da Ata da Sessão de Julgamento, na abertura dos trabalhos, este Juízo proferiu "DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO" (fls. 950), em estrita observância à Resolução CNJ 645/2025, na qual todos os presentes foram expressamente advertidos sobre as vedações de gravação. 
Consta da referida decisão, registrada em ata (fls. 950): "c) Advertida a parte de que a gravação por meios próprios deverá se limitar à finalidade específica de registro para utilização no procedimento relacionado, sendo expressamente vedado o seu compartilhamento com terceiros e sua utilização para finalidades diversas, sobretudo divulgação em redes sociais, monetização, transmissões on-line ou qualquer forma de marketing pessoal..." 
Não obstante a advertência geral, a Defesa, por ocasião de sua sustentação oral, requereu expressamente autorização para gravar, por meios próprios, apenas aquele trecho dos debates (Ata, fls. 955). O pleito foi deferido por este Juízo, mediante a assinatura de Termo de Compromisso específico. 
O "Termo de Compromisso de Tratamento de Dados Pessoais" (fls. 998-1000) foi devidamente assinado pelos três advogados que compunham a bancada defensiva: Dra. ISABELA BEATRIZ DA SILVA SANTOS (RJ244004), Dra. LETICIA BENDER VERAS (RJ217908) e Dr. MARCOS ANTONIO MENDES DA COSTA (RJ263192).
Nos termos do Art. 6º, I , II e III da Lei 13.709/18 (LGPD): 
"Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: 
I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; 
II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento; 
III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;"
A conduta dos advogados, portanto, é triplamente ilícita: (i) violaram o sigilo constitucional da sala secreta (art. 485, CPP); (ii) descumpriram ordem judicial direta e expressa, proferida na Decisão de Saneamento (Ata, fls. 950); e (iii) quebraram o pacto processual formalizado no Termo de Compromisso por eles assinado, deixando, inclusive, de juntar aos autos a gravação do áudio e vídeo que se comprometeram a realizar, violando, por consequência, a Resolução 6454/25 do CNJ e a Lei Geral de Proteção de Dados.
O dolo é manifesto, pois a defesa demonstrou plena ciência das regras ao, posteriormente, requerer autorização para filmar a leitura da sentença, pleito este que foi indeferido por este Juízo, conforme relatado pelo MP. 
Consigne-se, por oportuno, o art. 3º §4º da Resolução CNJ nº 645/2025: "§ 4º A gravação clandestina pelas partes, por seus advogados ou por terceiros configura violação aos princípios da lealdade e da cooperação processual, sujeitando os responsáveis às sanções processuais, civis e penais legalmente cabíveis."
DAS SANÇÕES PROCESSUAIS APLICÁVEIS
A conduta dos causídicos representa um vilipêndio à dignidade da Justiça e uma flagrante violação aos deveres de lealdade, probidade e boa-fé que devem nortear a atuação de todos os partícipes processuais (art. 5º, CPC). Diante da omissão do Código de Processo Penal quanto às sanções para tal comportamento, aplica-se, por analogia (art. 3º, CPP), o disposto no Código de Processo Civil.
I - DO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 
A gravação clandestina da sala secreta e o descumprimento deliberado da ordem judicial e do Termo de Compromisso configuram, inequivocamente, "ato atentatório à dignidade da justiça", nos termos do art. 77, incisos IV e VI, do CPC e Art. 3º § 4º, da Resolução CNJ 645/2025. Paralelamente, a utilização do material sigiloso e ilicitamente obtido para publicação em redes sociais, visando, ao que tudo indica, a autopromoção profissional à custa da violação do sigilo processual e da intimidação de jurados, caracteriza "litigância de má-fé", por "usar do processo para conseguir objetivo ilegal" (art. 80, III, CPC) e "proceder de modo temerário" (art. 80, V, CPC). 
As sanções são cumuláveis, pois punem fatos geradores distintos: o primeiro (art. 77, CPC), o desprezo à autoridade do Juízo e às regras processuais; o segundo (art. 81, CPC), a deslealdade e o dolo em utilizar o processo para fins escusos. 
Destarte, aplico aos três advogados que compuseram a defesa da ré na Sessão Plenária - Dra. LETICIA BENDER VERAS - OAB RJ217908 - CPF: 133.825.147-37, Dr. MARCOS ANTONIO MENDES DA COSTA - OAB RJ263192 - CPF: 173.615.527-06 e Dra. ISABELA BEATRIZ DA SILVA SANTOS - OAB RJ 244004 - CPF 155.321.267-3 - multa individual no valor de 10 (dez) salários mínimos por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º, CPC) e multa individual no valor de 10 (dez) salários mínimos por litigância de má-fé (art. 81, CPC), totalizando 20 (vinte) salários mínimos para cada um dos referidos patronos, independentemente da Responsabilidade Civil.
II - DO RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DO PLENÁRIO ANULADO 
A própria Decisão de Organização e Saneamento, registrada na Ata do julgamento (fls. 951-952), já advertia expressamente sobre a responsabilidade pelos custos em casos de quebra de dever funcional que atentassem contra a dignidade da Justiça:
"Tal ato gera expressivo e desnecessário dispêndio de recursos públicos, considerando a complexa e onerosa logística que envolve a sua realização, razão pela qual será pessoalmente responsabilizado o membro que abandonar o plenário [ou praticar ato equivalente que cause a nulidade] no valor dos custos para a realização da sessão..." 
A conduta dos advogados, ao causar a nulidade absoluta do ato, gerou "expressivo e desnecessário dispêndio de recursos públicos", devendo os responsáveis arcar com o prejuízo causado ao erário. Determino, assim, que a Contadoria Judicial apure o valor integral dos custos do plenário realizado em 04